Tribunal: STF
Processo: HC 94448
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA COMO
   AGRAVANTE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO
   ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRESCINDIBILIDADE DA
   REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA UTILIZADA NO ROUBO. ORDEM
   PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.
O Superior
   Tribunal de Justiça sequer examinou o pedido da acusação para que
   a agravante da reincidência fosse reconhecida. Daí por que não há
   como o presente habeas corpus ser conhecido nesse ponto.
O
   reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I
   do § 2º do art. 157 do Código Penal prescinde da apreensão e da
   realização de perícia na arma utilizada no roubo. Precedentes (HC
   84.032, rel. min. Ellen Gracie, DJ de 30.04.2004, p. 70; e HC
   92.871, rel. para o acórdão min. Ricardo Lewandowski, julgado em
   04.11.2008).
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte,
   denegada.